Tribunal: TJSP
Processo: 2142124-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DÉBITOS E DEMAIS RESTRIÇÕES DECORRENTES DE VEÍCULO VENDIDO À TERCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DOCUMENTAÇÃO COMPROVANDO QUE PARTE DAS MULTAS FOI APLICADA QUANDO O VEÍCULO NÃO SE ENCONTRAVA MAIS EM PODER DO AGRAVANTE. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, POR SUA VEZ, QUE FOI

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DÉBITOS E DEMAIS RESTRIÇÕES DECORRENTES DE VEÍCULO VENDIDO À TERCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DOCUMENTAÇÃO COMPROVANDO QUE PARTE DAS MULTAS FOI APLICADA QUANDO O VEÍCULO NÃO SE ENCONTRAVA MAIS EM PODER DO AGRAVANTE. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, POR SUA VEZ, QUE FOI COMUNICADO A RESPEITO DA VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUANDO DA REALIZAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO PELO AGRAVANTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2142124-11.2019.8.26.0000, da Comarca de São Manuel, em que é
agravante TIAGO FERNANDO GRANETTO, é agravado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142124-11.2019.8.26.0000
2
VOTO No 34.727
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2142124-11.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: THIAGO FERNANDO GRANETO
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE
C/C
ANULATÓRIA
DE
DÉBITOS.
PEDIDO
DE
SUSPENSÃO DE DÉBITOS E DEMAIS RESTRIÇÕES
DECORRENTES
DE
VEÍCULO
VENDIDO
À
TERCEIRO.
PROBABILIDADE
DO
DIREITO
ALEGADO. DOCUMENTAÇÃO COMPROVANDO QUE
PARTE DAS MULTAS FOI APLICADA QUANDO O
VEÍCULO NÃO SE ENCONTRAVA MAIS EM PODER
DO AGRAVANTE. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO,
POR SUA VEZ, QUE FOI COMUNICADO A RESPEITO
DA VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUANDO DA
REALIZAÇÃO
DE
BOLETIM
DE
OCORRÊNCIA
REGISTRADO PELO AGRAVANTE. PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO
AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
THIAGO FERNANDO GRANETO contra r. decisão que, nos autos da ação
declaratória de negativa de propriedade e anulatória de débitos com pedido
de liminar movida em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO E OUTROS, indeferiu pedido de tutela
provisória para suspensão das multas e pontos decorrentes de infrações de
trânsito em seu nome.
O agravante afirma que, em junho de 2013, por
intermédio de um dos agravados, vendeu seu veículo descrito na petição
inicial ao Senhor Alessandro Aparecido da Silva Barbosa que, por sua vez,
não providenciou a transferência do bem para seu nome. Passados alguns
meses, o agravante, após ter sido notificado a respeito de diversas multas, em
24/10/2003, dirigiu-se à Delegacia de Polícia da cidade de Barra Bonita e
formalizou pedido de bloqueio por falta de transferência, sendo que tal
informação foi inserida nos sistema Prodesp/Detran no dia 28/10/2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142124-11.2019.8.26.0000
3
Por tudo isso, pugna pela reforma da decisão
agravada, a fim de que toda e qualquer restrição referente ao veículo
automotor seja excluída a partir da data em que a venda foi comunicada ao
Detran/SP.
Processado o recurso sem o efeito ativo pretendido
(fls. 62), os agravados, embora intimados, não apresentaram resposta (fls. 66).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre destacar que a análise do
presente recurso está limitada ao exame da presença ou não dos requisitos
necessários à tutela provisória deferida em favor do agravado. Não se trata,
portanto, de exame da matéria de fundo, mas sim, nos termos do art. 300, do
NCPC, de verificar o cabimento da tutela de urgência concedida, ora
recorrida.
Passa-se, portanto, a fazer apenas a análise da
possibilidade ou não de concessão de liminar, sendo defeso aqui o
aprofundamento da matéria quanto o mérito propriamente dito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. (...) ACÓRDÃO SOBRE
MEDIDA
LIMINAR.
ANÁLISE
DO
MÉRITO
DA
DEMANDA.
IMPOSSIBILIDADE. (...)" (STJ, 1a Turma, REsp 896249/RS Recurso Especial
2006/0115258-8, Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 13/09/2007 p.
171).
No caso dos autos, é inegável o perigo de dano,
assim como a probabilidade do direito aqui alegado.
Nos termos do artigo 123, §1o, do Código de Trânsito
Brasileiro, compete ao comprador promover a transferência do veículo
adquirido, ao passo que o artigo 134 do mesmo diploma legal atribui ao
vendedor a obrigação de comunicar ao DETRAN a transferência de
propriedade.

Os documentos juntados aos autos demonstraram
que o agravante comunicou a venda do veículo descrito na inicial em
24/10/2013, sendo que referida informação foi inserida no sistema
Prodesp/Detran em 28/10/2013, sendo incontroverso que o comprador
deixou de cumprir com a sua obrigação de transferência do veículo (v. fls.
34/35), gerando toda sorte de transtornos ao agravante que, desde então,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2142124-11.2019.8.26.0000
4
vem recebendo multas em seu nome, cobranças de IPVA, acumulo de pontos
em sua carteira e até mesmo protesto em seu nome.
Dito isso, entendo presentes os requisitos ensejadores
da tutela provisória aqui pretendida, daí porque o recurso deve mesmo ser
provido para que sejam suspensos os efeitos de todas as multas aplicadas,
bem como qualquer anotação de pontos em sua carteira e, ainda, de processo
administrativo de suspensão da sua CNH, além de cobranças de IPVA e
protestos em seu nome, decorrentes de fatos ocorridos após a comunicação
da venda do veículo automotor descrito da inicial, ou seja, a partir de
28/10/2013.
Evidentemente, que a presente decisão não obsta a
que o MM. Juízo de origem, após estabelecido o contraditório e diante de
melhores elementos de convicção, reveja a medida ora determinada.
Pelo exposto e em suma, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso para suspender os efeitos de todas as multas
aplicadas a partir de 28/10/2013, bem como qualquer anotação de pontos em
sua carteira e, ainda, suspensão de qualquer processo administrativo de
suspensão da sua CNH, além de cobranças de IPVA e protestos em seu
nome, decorrentes de fatos ocorridos após a comunicação da venda do
veículo automotor descrito da inicial, determinando-se, inclusive, a
expedição de ofícios aos cadastros de proteção ao crédito para que o nome
da agravante seja excluído de seus bancos de dados.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR